Tribunal: STF
Processo: RE 208126
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: Servidor civil contribuinte para a pensão
militar (Lei nº 3.765-60).
Direito das beneficiárias à integralidade da
remuneração percebida, em vida, pelo instituidor, por força do
disposto no § 5º do art. 40 da Constituição, que é autoaplicável
(crf. MI 211, RTJ 157/411).